Tribunal: TJPA
Processo: 0000208-16.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000208-16.2016.8.14.0015

APELANTE: JEOVA DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: ESPOLIO DE RICARDO RIBEIRO E ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO DE TERCEIROS. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO A INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CORRETA. OPOENTE QUE DEIXOU DE DEDUZIR
PRETENSÃO CONTRA AUTOR E RÉU AO MESMO TEMPO. CONTROVÉRSIA CONTRA O AUTOR DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
N
a ação de oposição, o opoente apresenta sua pretensão ou direito sobre a coisa, a fim de que seu direito prevaleça sobre as pretensões do autor e do réu,

o que não vem a ser o caso dos autos, eis que a própria apelante afirma que a controvérsia é com o autor da ação de reintegração de posse e não com os réus, que para tanto também ocupam partes do bem em litígio.
II-
Desse modo, entendo que a via eleita foi inadequada
, devendo a apelante procurar ingressar na ação principal por via próprias, eis a impossibilidade de ter sua pretensão analisada em ação de oposição.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JEOVA DA COSTA OLIVEIRA

em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Castanhal, nos autos de Ação de Oposição de Terceiros proposta em desfavor de
ESPOLIO DE RICARDO RIBEIRO E ABREU
.

Versa a inicial que o requerente é legítimo proprietário de um bem denominado Sítio ALVORADA, exercendo nele atividade de lavoura e criação de plainel de gado, possuindo sua posse mansa e pacífica há mais de 20 anos, assim como outras pessoas.

Afirma que o apelado é autor da ação de reintegração de posse em que opõe a referida oposição, não tendo ele sequer tratado de saber quais pessoas estavam ocupando o bem, o que prejudicou os direitos do opoente.

Sustenta a ausência dos requisitos para ação de reintegração de posse, o exercício da função social da terra a que detém a propriedade e posse, bem como a má-fé do apelado, requerendo, pois que fosse julgada procedente a ação.

Ao receber os autos, o magistrado Singular indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art.485, VI, do CPC, tendo em vista a inadequação da via eleita.

Inconformado com a sentença proferida
JEOVA DA COSTA OLIVEIRA
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a ação por ele manejada é adequada, na medida em que possui uma parcela de terras que está dentro da área pleiteada pelo apelado na ação de reintegração de posse.

Sustenta que tem a propriedade e posse mansa e pacífica há mais de 20 anos, tendo tomado ciência do litígio, apenas após os confinantes terem sido citados por oficial de justiça.

Além do mais, afirma que seu nome não consta no polo passivo da ação de reintegração de posse, o que significa que o autor da ação sequer elencou todos os nomes das pessoas que estavam no bem, indicando, pois, a possibilidade do manejo da ação de oposição.

Alega ainda todos os termos da inicial da ação objeto do presente recurso, requerendo que o recurso seja conhecido e provido, para que a ação de reintegração de posse seja extinta, eis que o autor não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários dispostos no art. 927, do CPC.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para seja reformada a sentença atacada.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC, tendo em vista a inadequação da via eleita.

Analisando o feito, observa-se não ser possível o manejo da ação de Oposição de Terceiros para o caso dos autos, de modo que a conclusão do magistrado de Primeiro Grau quanto a falta de interesse processual e via eleita inadequada merece guarida. Vejamos:

Observa-se nos autos que o bem é objeto do litígio disposto na Ação de Reintegração de Posse nº0001002-05.2011.814.0015, tendo como autor
ESPOLIO DE RICARDO RIBEIRO E ABREU
contra diversos réus, não incluindo no polo passivo o apelante.

Todavia, na ação de oposição, o opoente apresenta sua pretensão ou direito sobre a coisa, a fim de que seu direito prevaleça sobre as pretensões do autor e do réu,

o que não vem a ser o caso dos autos, eis que o próprio apelante afirma que a controvérsia é com o autor da ação de reintegração de posse e não com os réus, que para tanto também ocupam partes do bem em litígio.

Nesses termos, o art. 682 do CPC, assim dispõe:

Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.

A jurisprudência preleciona:

PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. OPOSIÇÃO. NATUREZA
AD EXCLUDENDUM
. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. No processo de oposição o terceiro busca ter reconhecido em juízo o direito sobre o qual controvertem autor e réu. Assim, um dos requisitos para o ajuizamento da oposição é que o opoente deduza pretensão contra autor e réu ao mesmo tempo, já que essa espécie de intervenção de terceiro tem natureza
ad excludendum
.

2. Considerando que uma das autoras figurou no pólo passivo da demanda originária e que a outra demandante poderia ter atuado naquela mesma ação, para obter o benefício de pensão por morte como uma das dependentes do ex-servidor militar, falta-lhes interesse processual para propor ação de oposição.

3.
A inadequação da via processual eleita implica ausência do interesse de agir e gera o indeferimento da inicial, com a extinção do processo, sem a resolução do mérito (art.
art. 267, I, c/c art. 295, inc. III, do CPC).

4. Apelação a que se nega provimento. (Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento à apelação. 1ª Turma do TRF da 1.ª Região – 21.10.2009. Juiz Federal Antônio Francisco do Nascimento,
Relator Convocado

Desse modo, entendo que a via eleita foi inadequada
, devendo a apelante procurar ingressar na ação principal por via próprias, eis a impossibilidade de ter sua pretensão analisada em ação de oposição.

Recurso conhecido e desprovido.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021